Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MULTA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, correta a decisão que garantiu o tratamento domiciliar (home care) à paciente com mais de 80 (oitenta) anos, com restrição de mobilidade e locomoção e com relatórios médicos que recomendam o tratamento domiciliar.
2. É razoável e proporcional a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso seja descumprida a determinação judicial que determinou de forma integral 24h tratamento domiciliar em home care, com fornecimento dos profissionais de saúde necessários, bem como medicação e materiais indispensáveis ao tratamento.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.